Tribunal: TJDFT
Processo: 0735752-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0735752-20.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: JERUSA MARIA DE SOUSA IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Jerusa Maria de Sousa contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Estado e Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e pelo Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES. Antes do julgamento do mérito, a Impetrante foi convocada para se matricular no Curso de Formação Profissional em 2a chamada. Verifica-se que os Impetrados a convocaram espontaneamente, independentemente de concessão de liminar no presente writ. Intimada para se manifestar acerca de eventual interesse no julgamento do Mandado de Segurança, a Impetrante informou que se deu a perda do seu objeto e requereu a extinção do processo, sem resolução de mérito (Id. 52027283). Resta, portanto, prejudicado o presente Mandado de Segurança, pela perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Mandado de Segurança, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora